Tribunal: TJMT
Processo: 1005724-53.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005724-53.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAQUEL MASSUFERO IZAR SAVIO - CPF: 331.253.648-09 (APELADO), DANIELA APARECIDA RODRIGUEIRO - CPF: 190.996.438-70 (ADVOGADO), JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR - CPF: 001.044.671-00 (APELANTE), RAQUEL MASSUFERO IZAR SAVIO - CPF: 331.253.648-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDWAR SAVIO NETO - CPF: 329.032.988-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
NOS
EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE SEQUESTRO DE BENS DECRETADA EM INVESTIGAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO (“OPERAÇÃO XEQUE-MATE”). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA LEVANTAR A CONSTRIÇÃO SOBRE TRÊS IMÓVEIS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ACOLHIMENTO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO MUITOS ANOS ANTES DOS FATOS INVESTIGADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA. MANUTENÇÃO DO LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. OUTROS DOIS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FORTES INDÍCIOS DE QUE A APELADA ATUOU COMO INTERPOSTA PESSOA ("LARANJA") PARA OCULTAR BENS DO IRMÃO, APONTADO COMO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 126 DO CPP. NECESSIDADE DE RESTABELECER O SEQUESTRO SOBRE OS BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, em autos de Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido para determinar o levantamento da medida assecuratória de sequestro incidente sobre três imóveis de propriedade da apelada. A medida foi decretada no âmbito da "Operação Xeque-Mate", que investiga organização criminosa e lavagem de dinheiro.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida assecuratória de sequestro sobre os bens, notadamente a existência de indícios veementes da sua proveniência ilícita, conforme o art. 126 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1.
Em relação ao imóvel de matrícula n. 57.624, sua aquisição em 2011, muitos anos antes dos fatos delituosos investigados, afasta os indícios de origem ilícita e milita a favor da presunção de boa-fé dos adquirentes, justificando a manutenção do levantamento do sequestro.

2.
No que tange aos imóveis de matrículas n. 47.236 e n. 49.337, a situação é diversa. As aquisições ocorreram em 2019 e 2020, período contemporâneo à intensa atividade da organização criminosa investigada.

3.
Existem fortes indícios, apontados no relatório policial da operação, de que a apelada atuou como interposta pessoa ("laranja") para ocultar e dissimular patrimônio adquirido por seu irmão, apontado como líder do grupo criminoso. Tal fato, somado à contemporaneidade das aquisições, configura os "indícios
veementes da proveniência ilícita dos bens" exigidos pelo art. 126 do CPP, impondo-se o restabelecimento da constrição para garantir a eficácia de eventual condenação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e restabelecer a medida assecuratória de sequestro sobre os imóveis de matrícula n. 47.236 e n. 49.337.

Teses de julgamento:

"1. A distância temporal entre a aquisição de um bem por terceiro e o período dos fatos criminosos investigados enfraquece a tese de proveniência ilícita, fazendo prevalecer a presunção de boa-fé e autorizando o levantamento da medida de sequestro."

"2. A contemporaneidade da aquisição de bens com o período de atividade de organização criminosa, somada a fortes indícios de que o proprietário registral atuou como interposta pessoa ('laranja') para ocultar patrimônio ilícito, constitui lastro probatório suficiente para caracterizar os indícios veementes de origem ilícita e justificar a manutenção da medida assecuratória de sequestro, nos termos do art. 126 do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 126, 156, 577 e 593, I. Código Penal,
arts
. 91, II, e 107.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 0004919-77.2018.8.11.0015, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 30/11/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, em sede de Embargos de Terceiro (Processo n. 1005724-53.2023.8.11.0042), julgou procedente o pedido formulado por
RAQUEL MASSUFERO IZAR SAVIO
e
EDWAR SAVIO NETO
para determinar o levantamento da medida assecuratória de sequestro incidente sobre os seguintes imóveis: a) Imóvel de matrícula n. 57.624, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Jahu/SP; b) Imóvel de matrícula n. 49.337, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Jahu/SP; c) Imóvel de matrícula n. 47.236, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que as investigações da "Operação
Xeque-Mate
" apontam indícios veementes de que a apelada Raquel
Massufero
Izar Savio atuou como interposta pessoa ("laranja") para ocultar e dissimular bens e valores adquiridos por seu irmão, João Nassif
Massufero
Izar, apontado como líder de organização criminosa.

Argumenta que os apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar a origem lícita dos bens e que a manutenção da constrição é medida necessária para garantir a efetividade de eventual condenação criminal.

Em contrarrazões, a
defesa
dos apelados pugna pela manutenção da sentença, reafirmando a aquisição dos imóveis de boa-fé e com recursos de origem lícita, em datas anteriores à decretação do sequestro.

A
douta
Pr
ocuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso. Recomenda a manutenção do levantamento do sequestro sobre o imóvel de matrícula n. 57.624, adquirido em 2011, mas defende o restabelecimento da constrição sobre os imóveis de matrículas n. 47.236 (adquirido em 2019) e n. 49.337 (adquirido em 2020), dada a contemporaneidade das aquisições com os fatos criminosos investigados e os fortes indícios da utilização da apelada como "laranja".

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Conforme relatado, o Ministério Público insurge-se contra a sentença que, em Embargos de Terceiro, determinou o levantamento do sequestro de três imóveis de propriedade dos apelados, Raquel
Massufero
Izar Savio e
Edwar
Savio Neto, medida
esta
decretada no bojo da "Operação Xeque-Mate", que apura a suposta prática de lavagem de dinheiro por organização criminosa.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida assecuratória, quais sejam, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, nos termos do art. 126 do Código de Processo Penal.

De acordo com a legislação de regência, o sequestro de bens adquiridos com proventos da infração é
medida
cautelar que visa assegurar a eficácia de uma futura decisão condenatória, seja para reparação do dano, seja para o perdimento do produto do crime.

A lei exige, para tanto, "indícios veementes da proveniência ilícita dos bens", incumbindo ao terceiro que alega a boa-fé o ônus de comprovar a origem lícita do patrimônio, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, as investigações da "Operação Xeque-Mate" revelaram a existência de uma robusta organização criminosa, liderada por João Nassif
Massufero
Izar, voltada à prática de crimes como receptação de cargas de grãos e defensivos agrícolas roubados e lavagem de dinheiro.

Os elementos coligidos nos autos principais, incluindo interceptações telefônicas e relatórios de investigação, apontam que uma das estratégias do grupo para dissimular a origem do capital ilícito era a aquisição de bens em nome de terceiros.

Nesse contexto, a apelada, Raquel
Massúfero
Izar Sávio, irmã do líder do grupo, surge como figura central na ocultação patrimonial, tendo consentido com a utilização de seu nome para o registro de veículos e imóveis adquiridos com recursos de origem criminosa.

Na hipótese, a análise do acervo probatório impõe a distinção da situação de cada um dos imóveis objeto da constrição, conforme bem ponderado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

No que tange ao imóvel de matrícula n. 57.624, localizado em Jahu/SP, a documentação acostada demonstra que sua aquisição se deu em
15 de março de 2011
. Tal fato assume especial relevância, porquanto a aquisição ocorreu muitos anos antes do período em que se concentram os fatos delituosos investigados na "Operação Xeque-Mate".

Essa notável distância temporal enfraquece sobremaneira a tese de que o bem teria sido adquirido com proventos da infração apurada, fazendo militar em favor dos apelados a presunção de boa-fé, a qual não foi derruída por elementos probatórios em sentido contrário. Correta, portanto, a sentença neste ponto.

Situação diversa, contudo, se apresenta em relação aos imóveis de
matrícula n. 47.236
(Sorriso/MT) e n. 49.337 (Jahu/SP), adquiridos, respectivamente, em
23 de setembro de 2019
e
20 de março de 2020
.

A aquisição destes bens é contemporânea ao período de intensa atividade da organização criminosa investigada.

O Relatório Policial Final da operação é contundente ao apontar que o imóvel de Sorriso/MT, embora registrado em nome da apelada Raquel, era de fato utilizado e negociado por seu irmão, João Nassif, o que corrobora a tese de que ela estaria sendo utilizada como "laranja" para ocultar patrimônio ilícito.

A investigação policial, nesse particular, revelou:

"[...] as conversas registradas por meio do aplicativo de
Whatssap
de João Izar com seu sócio
Valdelírio
Krug, demonstram que o imóvel é de propriedade do investigado, tanto que João Izar tentou vender o imóvel para
Valdelírio
antes de viajar, sendo que possivelmente a irmã de João Izar, a exemplo de David dos Santos Nascimento, pode estar sendo utilizada como LARANJA para o registro do imóvel, que possivelmente foi adquirido por meio de atividades criminosas [...]"
.

Ademais, foi determinada a instauração de inquérito policial complementar para apurar a conduta da apelada Raquel
Massufero
Izar Savio, o que reforça a existência de fundadas suspeitas sobre sua participação nos fatos.

Dessa forma, a contemporaneidade das aquisições com os ilícitos investigados, somada aos fortes indícios de que a apelada atuava como interposta pessoa para a ocultação de bens, constitui lastro probatório suficiente para caracterizar os "indícios veementes" exigidos pelo art. 126 do CPP.

Diante de tal quadro, a manutenção da medida assecuratória sobre estes dois imóveis é medida de prudência, a fim de garantir a utilidade de um eventual provimento jurisdicional final.

A jurisprudência deste Sodalício orienta que, havendo indícios suficientes da origem ilícita dos bens, a medida assecuratória deve ser mantida, sobretudo quando se visa garantir a reparação de danos e o perdimento de bens em favor do Estado:

"Havendo indícios de que os bens a serem restituídos foram adquiridos com o proveito dos crimes perpetrados, a restituição, em princípio, estaria vedada, em conformidade com o art. 91, II, do CP, porque passíveis de perdimento. Ainda que a aquisição dos bens constritos tenha recurso de fonte lícita, podem servir para futura indenização
ex

delicto
, cujo montante depende da totalização dos prejuízos causados à empresa vitimada, a serem ainda apurados na fase instrutória." (N.U 0004919-77.2018.8.11.0015, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018,
p
ublicado no DJE 30/11/2018).

Assim, a decisão de primeiro grau, ao levantar a constrição sobre os imóveis adquiridos em 2019 e 2020, mostrou-se prematura, por desconsiderar o robusto conjunto de indícios que pesa contra os apelados no que tange a esses bens específicos.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para o fim de
reformar parcialmente a r. sentença
, e, por conseguinte,
restabelecer a medida assecuratória de sequestro
sobre os imóveis de
matrícula n. 47.236
(do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sorriso/MT) e
n. 49.337
(do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Jahu/SP), mantendo-se o levantamento da constrição em relação ao imóvel de
matrícula n. 57.624
(do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Jahu/SP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025